Tribunal: TJMT
Processo: 1040881-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040881-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e por Galera Mari Advogados Associados, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato e as cláusulas que estabeleciam a forma de pagamento em caso de rescisão; (
ii
) verificar se ocorreu omissão na análise dos termos de quitação apresentados pelo banco; (
iii
) examinar se existiu premissa fática equivocada quanto à natureza híbrida da remuneração contratual; e (
iv
) determinar se houve omissão quanto aos critérios de arbitramento dos honorários advocatícios e impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme delineamento normativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Inexiste contradição interna no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão contratual e adotou entendimento jurídico fundamentado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre arbitramento judicial de verba honorária em casos de rescisão unilateral do mandato pelo cliente.

5. Não se configura omissão sobre a análise dos termos de quitação, tendo o acórdão reconhecido expressamente a existência do documento, mas concluído fundamentadamente que não era claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados.

6. A decisão embargada analisou adequadamente o contrato firmado entre as partes, reconhecendo as diversas formas de remuneração previstas e fundamentando que a rescisão unilateral impossibilitou a implementação das condições para recebimento integral dos honorários contratados, em consonância com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O acórdão enfrentou expressamente os critérios de arbitramento dos honorários, consignando que o valor deveria ser fixado de forma equitativa conforme o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o artigo 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, apresentando fundamentação clara, coerente e completa sobre todas as questões essenciais da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, enfrentando adequadamente todas as questões essenciais da controvérsia, configurando mero inconformismo a alegação de vícios inexistentes."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §8o; 489, §1o; 1.022; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, REsp 2.158.327/MT
precedentes do TJMT em casos análogos envolvendo as mesmas partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e
recurso

de
Embargos
d
e Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão
que negou provimento
à
apelação interposta pelo embargante e por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
mantendo

a
integralidade da sentença proferida pelo juíz
o
da 4a Vara Cível
da comarca de
Cuiabá
.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissões no acórdão embargado.
A
lega contradição quanto à previsão contratual sobre a rescisão, argumentando que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão a qualquer momento e estabelecia a forma de pagamento dos valores não quitados.
Aponta omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração, sustentando que todos os honorários contratados foram devidamente quitados.

Alega omissão quanto ao termo de quitação apresentado pelo banco, sustentando que, por se tratar de prestação de serviço "massificada" que envolve a atuação em milhares de ações, seria inviável exigir que o termo de quitação contivesse de forma específica o número de cada processo remunerado.
Aponta omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, argumentando que o acórdão não ponderou que o banco nada recuperou nas ações reclamadas na inicial, questionando como o embargado poderia receber o valor arbitrado uma vez que seu trabalho em nada impactou no resultado da ação.

Sustenta que o acórdão não esclareceu o critério usado para o arbitramento do valor de R$ 18.000,00, afirmando que não há qualquer demonstração do porquê se chegou a tal quantum. Alega que o embargado recebeu honorários pelas outras fases processuais, configurando bis in idem.

Requer o provimento dos embargos de declaração, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, reconsiderar o valor estabelecido.

Em contrarrazões
(Id. 306880857)
,
Galera Mari Advogados Associados
sustenta a inadmissibilidade dos embargos, argumentando que o embargante repete teses já refutadas pelo
acordão
, transparecendo mera irresignação quanto ao resultado do julgamento e pretensão de rediscussão da matéria pela via inadequada dos
aclaratórios
.

Destaca que
a
jurisprudência
dos
T
ribunais
Superior
es confirma
o entendimento exarado pelo
acordão
no sentido de reconhecer o direito do escritório ao arbitramento de honorários, citando diversos precedentes envolvendo as mesmas partes.

Quanto à natureza do contrato, afirma que o contrato de prestação de serviços jurídicos mantido entre as partes por mais de 30 anos sempre foi um contrato de êxito, citando a Cláusula 6.3 que estabelecia o Princípio do Benefício Financeiro.
Sobre as cláusulas contratuais, argumenta que a previsão de pagamento de honorários de adiantamento não afasta o enriquecimento ilícito do banco. Explica que a análise das disposições do contrato rescindido demonstra que a remuneração dos causídicos se dava sobre o valor do proveito econômico obtido em cada ação, tanto a título de honorários contratuais

como a título de honorários sucumbenciais.

Quanto ao termo de quitação, esclarece que este não foi assinado no momento da rescisão do contrato, que se operou em 19/11/2020. Argumenta que a Carta de Quitação, datada de março de 2020, não possui os efeitos jurídicos pretendidos pelo embargante, pois está desacompanhada das necessárias especificações acerca do suposto pagamento, como valores e processos de referência, não atendendo aos requisitos legais da quitação válida e regular.

Requer a rejeição dos embargos de declaração ante a insubsistência das alegações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se dos
Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco
S/A
em face do acórdão
que negou provimento
à
apelação interposta pelo embargante e por
Galera Mari Advogados Associados
,
mantendo
a

integralidade da sentença proferida pelo juíz
o
da 4a Vara Cível
da comarca de
Cuiabá
.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
A
rt. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas noart. 489, §
1
o.
"

Q
uanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaraçãoLuiz Guilherme
Marinoni
,Sérgio Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero
, lecionam que
:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1o,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo).
Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)
”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência
.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

O embargante articula suas irresignações em múltiplos pontos, sustentando omissões e contradições no acórdão. Contudo, após análise pormenorizada das alegações, verifica-se que não se configuram os vícios processuais alegados, tratando-se, em verdade, de mera insurgência contra o entendimento jurídico adotado
.

O embargante alega contradição quanto à condição suspensiva prevista no contrato, sustentando que o acórdão teria ignorado as cláusulas contratuais que estabeleciam a forma de pagamento em caso de rescisão. Contudo, a análise detida do julgado demonstra que não existe contradição interna na decisão. O acórdão enfrentou expressamente a questão contratual, transcrevendo inclusive o teor da cláusula 17.6, que estabelecia os critérios para pagamento em caso de rescisão.

O acórdão embargado adotou entendimento jurídico específico, fundamentado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a jurisprudência
firmou-se
pela possibilidade de arbitramento judicial da verba honorária em casos de rescisão unilateral do mandato pelo cliente, independentemente das previsões contratuais específicas, para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

A decisão não apresenta proposições contraditórias entre si, mas sim uma linha argumentativa coerente que, partindo do reconhecimento da existência de cláusulas contratuais sobre rescisão, conclui pela aplicação de orientação jurisprudencial consolidada que autoriza o arbitramento judicial em tais situações. Trata-se de posicionamento jurídico fundamentado, e não de contradição lógica interna sanável pelos embargos declaratórios.

No que se refere à alegada omissão sobre a análise dos termos de quitação, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão. A decisão reconheceu a existência do termo de quitação apresentado pelo banco, mas concluiu fundamentadamente que referido documento
"não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma".

O julgado foi além, fundamentando seu entendimento em precedentes específicos deste Tribunal de Justiça em casos análogos, demonstrando que a questão foi adequadamente apreciada e decidida. A circunstância de o embargante discordar da conclusão alcançada não configura omissão, mas mero inconformismo com o entendimento jurídico adotado pelo órgão colegiado.

A alegação de premissa fática equivocada quanto à natureza híbrida da remuneração contratual também não prospera. O acórdão embargado analisou expressamente o contrato firmado entre as partes, mencionando as diversas formas de remuneração nele previstas, inclusive transcrevendo as cláusulas 6.6 ("Teto Honorários") e 6.3 (princípio do benefício financeiro). O julgado reconheceu que
"embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito"
, mas fundamentou que a rescisão unilateral impossibilitou a implementação das condições para recebimento integral dos honorários contratados.

Es
t
a conclusão foi embasada em jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça, particularmente no REsp 1337749/MS, que estabeleceu orientação consolidada sobre a matéria.
O acórdão não incorreu em equívoco fático, mas sim adotou interpretação jurídica fundamentada sobre os efeitos da rescisão unilateral em contratos de prestação de serviços advocatícios.

A suposta omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares não se verifica na decisão embargada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da intervenção judicial no contrato, explicitando que "
aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos"
, mas sim no reconhecimento de que a rescisão unilateral gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

A fundamentação adotada pelo acórdão demonstra harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem se manifestado reiteradamente pela possibilidade de intervenção judicial para arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. Não há, portanto, omissão quanto a este aspecto, mas sim discordância do embargante com a interpretação jurídica aplicada.

Quanto à alegada omissão sobre os critérios de arbitramento dos honorários e a análise do resultado das ações executivas, constata-se que o acórdão embargado foi expresso ao abordar os parâmetros utilizados. A decisão consignou expressamente que "
o valor dos honorários deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94)
".

O julgado fundamentou adequadamente que o valor de R$ 18.000,00
"remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante" e que "está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes".
A circunstância de não ter mencionado especificamente o resultado de cada ação executiva não constitui omissão relevante, pois essa informação não era determinante para o arbitramento equitativo realizado.

O embargante menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 2158327-MT) que supostamente determinaria a necessidade de manifestação expressa d
este E. Tribunal
sobre questões específicas. Contudo, decisões monocráticas em casos específicos não vinculam automaticamente o julgamento de outros processos, que devem ser analisados conforme suas próprias particularidades e fundamentos. A mera referência a decisão em processo diverso não gera obrigação de manifestação sobre pontos não essenciais ao deslinde da controvérsia específica.

A análise sistemática dos argumentos apresentados nos embargos declaratórios revela que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios na decisão, busca na verdade provocar nova discussão sobre questões já decididas, manifestando inconformismo com as conclusões alcançadas pelo órgão julgador. Esta utilização inadequada dos embargos declaratórios contraria sua finalidade legal e jurisprudencial.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa sobre todas as questões essenciais da controvérsia. A decisão enfrentou adequadamente os argumentos das partes, aplicou corretamente o direito à espécie e chegou a conclusões juridicamente fundamentadas, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

A existência de divergência entre o entendimento do embargante e a interpretação jurídica adotada pelo julgador não configura vício sanável pelos embargos declaratórios. O direito ao duplo grau de jurisdição foi plenamente exercido por meio dos recursos de apelação, tendo a matéria sido amplamente debatida e decidida por este órgão colegiado.

O
s embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso inadequadamente interposto ou como meio de buscar a reforma da decisão quando não cabível outro recurso. Sua utilização deve respeitar rigorosamente as hipóteses legais de cabimento, sob pena de configurar litigância procrastinatória.

No presente caso, todas as questões suscitadas pelo embargante foram adequadamente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado. As alegações de omissão, contradição ou obscuridade não encontram respaldo concreto na análise do julgado, tratando-se de meras tentativas de rediscussão do mérito já decidido.

A decisão embargada observou plenamente o disposto no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar as conclusões alcançadas. O julgado não incorreu em qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

A manutenção da coerência jurisprudencial e da segurança jurídica exige que os embargos declaratórios sejam utilizados exclusivamente para suas finalidades legais, não se prestando à rediscussão de questões já decididas ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A análise detida de cada alegação apresentada pelo embargante demonstra que nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil se faz presente no caso concreto. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, apresentando fundamentação clara e juridicamente adequada.

Importante destacar que a função jurisdicional se completa com a prolação de decisão fundamentada que resolva adequadamente a controvérsia posta, não havendo obrigação de o julgador concordar com todos os argumentos apresentados pelas partes ou de abordar exaustivamente todas as nuances dos argumentos expendidos.

A técnica jurisprudencial consolidada orienta que o julgador deve abordar as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, podendo deixar de examinar argumentos secundários ou que não influenciem no
resultado final
do julgamento, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão alcançada.

Em resumo, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios no acórdão embargado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, manifestando mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, tratando-se de evidente inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, como corolário lógico da fundamentação acima,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não
vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025